Tribunal: STF
Processo: RE 1545504
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 75, p. 2):



    “COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE -Viúva de ex-empregado do Banco Nossa Caixa Pretensão voltada à complementação do benefício, nos termos das Leis Estaduais nº 1.386/51, 4.819/58 e 200/74 Óbito do instituidor da pensão na vigência da EC nº 103 de 2019, cujo art. 1º incluiu o §15 no artigo 37 da CF.



     VÍNCULO DERIVADO - Relação instituída entre o pensionista com o Estado de São Paulo que não inaugura novo vínculo jurídico, mas decorre diretamente da relação pretérita firmada entre o empregado falecido e o ente público Aposentadoria ocorrida antes da entrada em vigor da EC nº 103/2019, que afasta a aplicação do novo regime da previdência também ao beneficiário da pensão por morte Precedentes deste E. TJSP. 



    SEGURANÇA JURÍDICA - Impossibilidade de alteração das regras e condições de benefícios há muitos anos implementadas em prejuízo do cônjuge supérstite, que se encontra em idade avançada Incorporação da verba ao patrimônio do instituidor da pensão, que se transmite aos dependentes do falecido Precedentes do C. STF. 



    PROTEÇÃO À PESSOA IDOSA - Dever de amparo e defesa da dignidade e bem-estar da pessoa idosa (art. 230, caput, CF/88) Transmissão do patrimônio incorporado Manutenção dos critérios de cálculo da aposentadoria na conversão do vínculo para pensão por morte Sentença reformada para se julgar procedente o pedido. 



    APELO PROVIDO.”



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, 37, § 15, bem como violação ao art. 7º da EC n. 103/2019.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 81, pp. 14) :



    “(...) o óbito do instituidor ocorreu em data posterior a 13 de novembro de 2019, e, evidentemente, não se trata de regime complementar de previdência nem de complementação derivada de extinção de regime próprio. 



    Deve-se observar que o direito à complementação passa a compor o patrimônio jurídico do ex-empregado ou de seu dependente quando estão cumpridos todos os requisitos para a concessão do benefício administrativo, sendo ele efetivamente concedido na forma da legislação vigente. É nesse momento que nasce o direito adquirido (art. 5º, XXXVI da CF). 



    Com efeito, a redação do art. 7.º da EC 103/2019 já indica a correta delimitação do instituto do direito adquirido nos benefícios de complementação: o benefício se adquire pela concessão anterior ao advento da EC n. 103/2019. Apesar da obviedade, vale destacar que a pensão não é uma herança deixada pelo segurado-instituidor, tampouco alguma “continuação” de sua remuneração ou de seus proventos de aposentadoria. 



    Trata-se, sim, de um novo direito subjetivo, de titularidade do dependente, cujo surgimento depende do cumprimento dos requisitos estabelecidos pela lei e pela Constituição. 



    Nesses termos, o fato de ser empregado ou ser dependente em algum momento não garante, por si, direito adquirido à complementação para ninguém.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP admitiu o recurso (eDOC 89).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Ao analisar a apelação, o Tribunal de origem assim asseverou (eDOC 75, pp. 5-9):



    “No caso dos autos, a morte do ex-empregado, em 28.03.2021 (fls. 71), ocorreu na vigência da EC nº 103 de 2019, que acrescentou o § 15 ao art. 37 da CF (...).



    (...)



    De acordo com o texto constitucional, não há mais direito à complementação de aposentadoria e pensões, para novos beneficiários, salvo as exceções ali previstas. 



    No entanto, respeitado o posicionamento pela aplicação da EC nº 103/2019 e revendo posição anterior, entende-se que o pedido, neste caso, dever ser acolhido. 



    Como já dito, o vínculo do ex-empregado com o Banco Nossa Caixa garantiu a incorporação da complementação de aposentadoria pela Lei nº 4.819/58. A Lei nº 200/74 não atingiu o direito do instituidor do benefício. 



    A pensão por morte instituída com o falecimento do ex-empregado não criou vínculo jurídico autônomo entre o beneficiário da pensão e a entidade responsável pelo pagamento. Esse segundo vínculo é derivado do primeiro. 



    Isto significa que o novo regime da previdência, imposto pela EC nº 103/2019, não alcança a aposentadoria obtida antes da sua entrada em vigor, como também não se aplica à pensão por morte oriunda diretamente dessa relação. Não se trata de negar o entendimento de que a pensão previdenciária segue o regramento vigente à época do falecimento do instituidor do benefício (Súmula nº 340 do STJ), mas tão somente reconhecer que, uma vez incorporado o benefício ao patrimônio do ex-empregado, não é possível a posterior revisão, nem mesmo em relação aos pensionistas do ex-empregado.



    (...)



    Assim, à luz dos princípios da boa-fé, segurança jurídica e proteção da legítima confiança, conclui-se pela impossibilidade de alteração das regras e condições de benefícios há muitos anos implementadas como observado pela decisão do i. Ministro há mais de 62 anos em prejuízo do cônjuge supérstite, que se encontra em idade avançada. 



    O caso, portanto, guarda peculiaridades que devem ser levadas em consideração pelo julgador, especialmente no que se refere às consequências práticas da decisão (art. 20, caput, da LINDB). Assim, reconhece-se que a incorporação da verba ao patrimônio do instituidor da pensão, que serviu de base ao sustento próprio e familiar por longo período, transmite-se aos dependentes do falecido. 



    A solução atende ao dever de amparo e defesa da dignidade e bem-estar da pessoa idosa, em atenção à proteção integral garantida nos termos do art. 230 da Carta Magna.” (grifei)



    Conforme se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao direito da pensionista ao benefício de complementação de aposentadoria, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (especialmente as Leis estaduais 1.386/1951 e 4.819/1958 e a Lei Complementar Estadual 200/1974), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nessa linha, colho:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.08.2024. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. EX-EMPREGADO PÚBLICO. ÓBITO OCORRIDO APÓS A SUPERVENIÊNCIA DA EC 103/2019. RESSALVA DA LEI 200/74 QUE REVOGOU A LEI 4.819/58. TEMAS 396 e 1092 DA RG. INAPLICABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da questão envolvendo a complementação de pensão oriunda de ex-empregados da CEAGESP, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (notadamente as Leis estaduais 4.819/58 e 200/74), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    2. Inaplicáveis, portanto, ao caso, os Temas 396 e 1092 da repercussão geral, por se tratar de questões diversas da discutida nestes autos. 



    3. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (RE 1501777 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 09.10.2024)



   “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS. LEIS ESTADUAIS N. 4.819/1958 E 200/1974. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 229. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    1. O Supremo assentou a ausência de repercussão geral da questão debatida no acórdão recorrido, concernente à complementação de aposentadoria de acordo com a Lei n. 4.819/1958 e com a Lei Complementar n. 200/1974, ambas do Estado de São Paulo, por se tratar de matéria infraconstitucional (Tema n. 229/RG). 



   2. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise do conjunto probatório e da legislação local de regência, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, ante os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 



   3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



   4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1461173 AgR, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.09.2024)



    Além disso, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



     Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente